Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REEXAME OBRIGATÓRIO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NORMA GERAL E ABSTRATA.
1. Os atos administrativos passíveis de controle mediante ação popular são aqueles tipicamente individuais, que traduzem uma lesão concreta e imediata, de forma que seja plenamente identificada a possibilidade de reversão com a procedência da ação.
2. A ação popular não pode servir como sucedâneo de ações típicas do controle concentrado de constitucionalidade de normas.
3. O objetivo da ação popular é, unicamente, a anulação de ato lesivo ao patrimônio público e o respectivo ressarcimento do desfalque patrimonial sofrido.
4. Sentença confirmada por força do reexame obrigatório.